Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704660-83.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAILTO SOARES NOLETO APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Intime-se o apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões (id. 103046363), consistente na suposta violação ao princípio da dialeticidade. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora